Tribunal: STF
Processo: RMS 37356
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário. Interposição que não se deu contra acórdão denegatório da segurança, prolatado em única instância, por Tribunal Superior, mas contra decisão proferida em fase de cumprimento. Rol taxativo veiculado no art. 102, II, da Magna Carta. Ausência de dúvida fundada e objetiva, pressuposto para aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de recurso ordinário interposto por Alcides Dutra Dantas, declarado anistiado político, contra acórdão por meio do qual, negado provimento a agravo interno, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão unipessoal de seu Presidente, Ministro Mauro Campbell Marques, que, por reputar inviável condenação implícita, julgara parcialmente procedente impugnação apresentada pela União, na fase de cumprimento do MS nº 19.679 (numeração na origem), “a fim de limitar o quantum debeatur ao valor nominal da portaria de anistia” (evento 8, fl. 9).
    2. O acórdão recorrido recebeu a ementa adiante transcrita:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO SOBRE A INCLUSÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE (EXEMS 18.782/DF, REL. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 12/09/2018, DJE 03/10/2018). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.” (AgInt na ExeMS 19679/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 23/04/2019)
    3. No recurso ordinário (evento 8, fls. 39-43), o impetrante sustenta a essencialidade da incidência de juros e atualização monetária, de modo a que o crédito seja recebido sem defasagem. Pugna pelo provimento do recurso ordinário, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, o pagamento do valor fixado na portaria anistiadora contemple os consectários legais. Invoca a Súmula nº 254/STF e o art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil, além das tese firmada, em sede de repercussão geral, no RE nº 553.710/DF.
    4. Apresentadas contrarrazões pela União (evento 8, fls. 66-72).
    5. O Procurador-Geral da República opina por que o recurso ordinário seja recebido como recurso extraordinário e provido (evento 23).
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. As competências recursais ordinárias desta Suprema Corte estão estipuladas em rol taxativo veiculado no art. 102, II, da Magna Carta, assim redigido:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    (…)
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
    b) o crime político;”
    2. Na espécie, revela-se incabível o recurso ordinário, uma vez que sua interposição não se deu contra decisão denegatória da ordem, proferida em única instância pelo STJ, como sustenta o recorrente, mas contra decisão que julgou procedente impugnação apresentada em fase de cumprimento, situação que não encontra amparo no permissivo constitucional em tela.
    3. Ausente situação de dúvida fundada e objetiva a respeito do apelo cabível, inviável, à luz do princípio da fungibilidade, receber como extraordinário o recurso ordinário. Nesse sentido, reporto-me às ementas destes precedentes:
    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU, LIMINARMENTE, A PETIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. INTERPOSIÇÃO CUMULATIVA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sistema processual brasileiro adotou o princípio da unirecorribilidade, segundo o qual cada decisão judicial pode desafiar um recurso. A interposição cumulativa de dois recursos contra a mesma decisão enseja o conhecimento apenas do primeiro protocolizado, com a consequente preclusão consumativa em relação ao segundo: precedentes. 2. É inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando inexiste dúvida objetiva a respeito de qual o recurso adequado. 3. A assentada jurisprudência do Supremo Tribunal é no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisões de órgãos fracionários. 4. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido.” (RMS 25354, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 20/11/2007, DJe-187 DIVULG 02-10-2008 PUBLIC 03-10-2008 EMENT VOL-02335-01 PP-00122)
    EMENTA: PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO EM MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECEBIMENTO COMO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE A EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. A aplicabilidade do princípio da fungibilidade limita-se aos casos de dúvida fundada quanto ao recurso cabível. Impossível homenageá-lo quando se deduz espécie recursal imprópria e impertinente em substituição àquela expressamente indicada. Agravo regimental improvido.(AI 134518 AgR, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 11/05/1993, DJ 28-05-1993 PP-10386 EMENT VOL-01705-03 PP-00599)
    4. Especificamente sobre o descabimento da interposição de recurso ordinário, direcionado a esta Casa, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de cumprimento ou de execução de acórdão prolatado em mandado de segurança, cito os precedentes cujas ementas estão transcritas adiante:
    Agravo regimental em petição 2. Não cabimento de recurso ordinário constitucional em sede de execução em mandado de segurança. 3. Rol de hipóteses de cabimento do recurso ordinário, do art. 102, II, “a”, CF, é taxativo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Pet 5523 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 06-03-2015 PUBLIC 09-03-2015)
    Agravo regimental em petição 2. Não cabimento de recurso ordinário constitucional em sede de execução em mandado de segurança. 3. Rol de hipóteses de cabimento do recurso ordinário, do art. 102, II, “a”, CF, é taxativo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Pet 5523 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 06-03-2015 PUBLIC 09-03-2015)
    5. Ante o exposto, com respaldo nos arts. 932, III, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora